Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-22.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001448-22.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES SOUZA NEVES - CPF: 019.960.051-11 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (LITISCONSORTES), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1001448-22.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1001448-22.2024.8.11.9005.

Impetrante:
Felipe Fernandes Souza Neves.

Impetrado:

Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA LEILÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À PARTE - DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

De acordo com a Lei n.o 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar. Demonstrado que o bem penhorado serve como domicílio da parte agravante, aliado ao fato de que inexiste prova de que ela possua outros imóveis, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade e, por conseguinte, cancelado o leilão designado, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao executado impetrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1001448-22.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1001448-22.2024.8.11.9005.

Impetrante:
Felipe Fernandes Souza Neves.

Impetrado:

Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Felipe Fernandes Souza Neves.

Ação:

de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Decisão atacada

(Id.
157688149 - nos autos n.o 1001824-41.2022.8.11.0028)
: rejeitou a alegação de que o imóvel constrito é bem de família, afastando a impenhorabilidade alegada pelo executado impetrante e determinou o prosseguimento do leilão
.

Mandado de Segurança:
afirma que a decisão é teratológica e foi proferida de forma ilegal e inconstitucional, pois determinou a penhora e o leilão do imóvel único e residencial do impetrante.

Decisão liminar no “
mandamus”
(Id.
227880167
): deferiu o pedido liminar.

Sem informações do juízo
.

Manifestação da parte interessada Joedil Marciano Pires da Silva (Id. 230024158):
pugna pelo não conhecimento do presente
mandamus,
bem como pela manutenção da decisão agravada.

Parecer do Ministério Público
(Id.
232540155
): opina pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1001448-22.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1001448-22.2024.8.11.9005.

Impetrante:
Felipe Fernandes Souza Neves.

Impetrado:

Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT
, diante da decisão que rejeitou a alegação de que o imóvel constrito é bem de família, afastando a impenhorabilidade alegada pelo executado impetrante e determinou o prosseguimento do leilão.

O impetrante sustenta que o bem penhorado é o seu único imóvel, onde reside com sua companheira, um filho menor de idade e seus pais, desde 2019, de acordo com a matrícula do imóvel.

Relata que o perigo da demora é evidente, tendo em vista que o leilão se aproxima.

Por tais razões, o impetrante pugnou, liminarmente, pelo cancelamento do ato coator, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito deste
writ
.

O impetrante sustenta que a decisão proferida pelo juízo de origem é teratológica, na medida em que determinou o prosseguimento do leilão relativo a imóvel caracterizado como bem de família.

Inicialmente, mister se faz registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.o 9.099/95.

Assim, via de regra, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando rejeitou a alegação de que o imóvel constrito constitui bem de família e determinou o prosseguimento do leilão.

Sobre a matéria, por expressão da Lei n.o 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria, possui o seguinte posicionamento:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍIA. AVERBAÇÃO DA PENHORA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 24/05/2022, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 26/01/2023 e conclusos ao gabinete em 24/04/2023.2. O propósito recursal é decidir se, vedada a expropriação, é possível a averbação da penhora no registro de imóveis do bem de família.3.
A impenhorabilidade do bem de família não significa somente que o bem não pode ser expropriado para satisfação do credor. A determinação do art. 1o da Lei 8.009/90 implica em reconhecer que, no processo executório, o bem de família nem mesmo pode ser indicado à penhora.4. A penhora de bem de família é ato inválido, que não se perfectibiliza e, por conseguinte, não pode ter consequências para o mundo jurídico, não havendo que se falar em expropriação.
5. Inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90.6. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.7. Recurso especial de LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL conhecido parcialmente e, nesta extensão, provido; e recurso especial de PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2062315 DF 2023/0105746-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)”.
[destaque nosso].

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também entende da mesma forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE – ÚNICO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI N. 8.009/90 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que declarou a impenhorabilidade de propriedade (imóvel residencial urbano), eis que se trata de imóvel único – bem de família – utilizado para moradia dos executados, incidindo, assim, o disposto no artigo 1o, da Lei n. 8.009/90. “(...) I - Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar. (...)” ((N.U 1007842-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

(TJ-MT 10228623320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – MATRÍCULAS DISTINTAS – CONSTRUÇÃO ÚNICA DESTINADA À MORADIA DA FAMÍLIA – BEM DE FAMÍLIA IMPENHORÁVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar. II - Demonstrado que o bem penhorado, apesar de estar situado em imóvel de matrícula distinta, é extensão do domicílio da agravante, aliado do fato de que inexiste prova de que a devedora possua outros imóveis, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade.

(TJ-MT 10078420220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)”.

Na espécie, do conjunto fático-probatório examinado, a conclusão é de que o imóvel penhorado, de matrícula n.o 18.940, trata-se de bem de família.

Com efeito, a escritura de compra e venda demonstra que o imóvel foi adquirido pelo executado impetrante em 02/10/2019.

Ademais, a certidão positiva de busca de bens emitida pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Poconé-MT relaciona referido bem como o único imóvel em nome do devedor (Id. 227530690).

Além disso, as faturas de água do imóvel em questão, relativas aos últimos 12 (doze) meses, também têm como titular o executado (Id. 227530696).

Diante disso, todos os indícios apontam que o imóvel objeto da constrição serve de moradia para o executado e sua família, constituindo, assim, bem familiar.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O BEM É DESTINADO A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que o imóvel constrito é o bem do executado, servindo-lhe como residência, nos termos da Lei no. 8.009/90, configura bem de família, sendo oponível a impenhorabilidade do bem.

(TJ-MT - AI: 10207453520228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)”.

Por outro lado, em que pese as alegações da parte credora, Joedil Marciano Pires da Silva no sentido de que o devedor possui outros imóveis, nenhuma prova contundente foi apresentada para comprovar as assertivas.

O que se percebe é que as provas dos autos apontam para o fato de que o imóvel constrito é o único de propriedade do impetrante.

Assim, considerando que o bem penhorado é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, o cancelamento do leilão é a medida que se impõe.

Logo, em se tratando de decisão teratológica, a violar direito líquido e certo da parte impetrante, cabível o manejo da ação mandamental.

Nesse sentido:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA VIDA ADMINISTRATIVA – DECISÃO TERATOLÓGICA – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM CONCEDIDA. Em se tratando de decisão teratológica, a violar direito líquido e certo da parte, cabível a impetração de ação mandamental.

(TJ-MT 10008897020218119005 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
Mandado de Segurança n. 1000028-16.2023.8.11.9005 Processo em 1o grau: 1035088-33.2022.8.11.0001 Impetrante: Marisa Maia de Amorim Leite Impetrado: MMa. Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 24/04/2023 a 28/04/2023 Ordem na pauta: 134 EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 157 DO FONAJE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE SE AFIGURA ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Conforme o Enunciado 157 do FONAJE, é possível o aditamento da petição inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento.

(TJ-MT - MSCIV: 10000281620238119005, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Por essas razões,
RATIFICO
a liminar concedida em favor do impetrante no Id. 227880167 e
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para cancelar o leilão determinado na decisão combatida (Id.
157688149 - nos autos n.o 1001824-41.2022.8.11.0028
).

Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024